Tribunal: STJ
Processo: 0390630-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042033 - MG(2025/0390630-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL REZENDE DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO MENDES SANTANA - SP348115
DIEYMIS GONÇALVES GAIOTO - SP408602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO
DO CPP.
ART. 226
AUTORIA DELITIVA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS
COLHIDAS EM JUÍZO. TEMA REPETITIVO No 1.258/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
1. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da
autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de
causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem
prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso
sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema
Repetitivo no
), "
1.258/STJ
Poderá o magistrado se convencer da autoria
delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que
não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento;"
3. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único
elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima na
delegacia, mas também a apreensão do veículo da vítima em poder do
paciente.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ea248155-acdc-4630-ad35-7d26b1e9c323

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042033 - MG (2025/0390630-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL REZENDE DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO MENDES SANTANA - SP348115
DIEYMIS GONÇALVES GAIOTO - SP408602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA
DO PROCEDIMENTO DO
DO CPP. AUTORIA DELITIVA
ART. 226
CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO.
TEMA REPETITIVO No 1.258/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO
1. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da
autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de
causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem
prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso
sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema
Repetitivo no 1.258/STJ), "Poderá o magistrado se convencer da autoria
delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;"
3. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento
de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima na delegacia, mas
também a apreensão do veículo da vítima em poder do paciente.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL REZENDE DE
CARVALHO contra decisão de minha relatoria que não conheceu do habeas corpus, bem
como afastou o apontado constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA53749067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/01/2026 17:06:12
Código de Controle do Documento: b489bda3-ddb3-4fcb-acf3-6a75508299ff

Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pelo crime de
roubo.
No writ impetrado nesta Corte Superior, sustentou a defesa a nulidade do
reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial.
Apontou, ainda, que a única vítima que reconheceu o paciente em sede
inquisitorial (Werlen) não o reconheceu em sede judicial. Requer, ao final, seja o paciente
absolvido.
Não conhecido o
, a defesa interpôs o presente agravo regimental,
habeas corpus
no qual insiste no na tese de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede
inquisitorial.
Pleiteia, ao final, seja dado provimento ao agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
ratificada por seus próprios fundamentos.
Como afirmado anteriormente, é possível que o julgador, destinatário das
provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação
de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova
orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre
convencimento motivado.
Assim, "diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do
delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o
magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte
independente, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal" (HC 588.135/SP,
art. 157,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
8/9/2020,
14/9/2020)
Com efeito, o Magistrado não está comprometido com qualquer critério de
valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção
daquele que lhe parecer mais convincente. Assim, permite-se que elementos informativos
de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam,
também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou
Documento eletrônico VDA53749067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/01/2026 17:06:12
Código de Controle do Documento: b489bda3-ddb3-4fcb-acf3-6a75508299ff

falsidade de um fato, o juiz penal pode se servir tanto de elementos de prova – produzidos
em contraditório – como de informações trazidas pela investigação.
A propósito, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
de recurso repetitivo (Tema no 1.258/STJ), editou a seguinte tese:

"1 - As regras postas no
do CPP são de observância obrigatória tanto
art. 226
em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova
destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do
Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e
/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a
decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a
realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos
art. 226
alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com
o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas
comparadas
poderá
esvaziar
a
confiabilidade
probatória
do reconhecimento feito nessas condições;
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que
um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar
a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo
procedimento atenda os ditames do
do CPP;
art. 226
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de
provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e
efeito com o ato viciado de reconhecimento;
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as
demais provas existentes nos autos;
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de
pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar de apontamento de
art. 226
indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características
físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de
pessoa que o depoente já conhecia anteriormente".

Na hipótese dos autos, a Corte local, ao analisar o pedido revisional, registrou
que "o veículo subtraído foi localizado pelos policiais na residência do ora
peticionário, sendo certo, inclusive, que uma das vítimas o reconheceu na
(e-STJ fl. 90).
Delegacia como sendo um dos autores do ato criminoso."
Pela leitura atenta do excerto acima transcrito, verifica-se que mesmo que se
considerar eventual inobservância do do Código de Processo Penal não tem o art. 226
Documento eletrônico VDA53749067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/01/2026 17:06:12
Código de Controle do Documento: b489bda3-ddb3-4fcb-acf3-6a75508299ff

condão de ensejar a absolvição do paciente, porquanto não é possível desconsiderar as
particularidades do caso concreto, em especial o fato de o paciente ter sido encontrado com
o veículo subtraído na ação criminosa.
Por oportuno:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE
LATROCÍNIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
AUTORIA ASSOCIADA A OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE.
1. "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas
Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886
/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em passaram a 27/10/2020,
dar nova interpretação ao do CPP, segundo a qual a inobservância do art. 226
procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o
reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual
condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AR Esp n. 2.109.968
/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
18/10/2022,
21/10/2022)
2. Hipótese que versa situação distinta, visto que, apesar de o reconhecimento
feito pelas vítimas na delegacia ter-se dado em desconformidade com as regras
do do CPP, os depoimentos das testemunhas - João Francisco Moreira, art. 226
"importante testemunha que reconheceu Ronaldo como o indivíduo que lhe
pediu carona momentos após ter fugido da cena do crime" e do testemunho
extrajudicial prestado pelo corréu Lucas, que reconheceu o paciente por meio
de fotografia na delegacia e afirmou que lhe dera carona, afirmando que "onde
levei os senhores, lá na BR 282, lá ele desceu da moto, embrenhou o mato,
voltou, pediu meu telefone pra usar a lanterna do telefone, se embrenhou no
mato de novo, demorou uns dois, três minutos e voltou com uma abundância de
telefone na mão lá, uns três, quatro telefones na mão" -, foram considerados
como provas firmes para a condenação.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte "se existentes outras provas
válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal,
a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório"
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.109.968/MG,
Turma, julgado em
DJe de 21/10/2022).
18/10/2022,
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 744.895/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/2/2023,
10/2/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 226
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUTORIA FIXADA COM
AMPARO EM OUTRAS PROVAS. FONTE MATERIAL INDEPENDENTE.
Documento eletrônico VDA53749067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/01/2026 17:06:12
Código de Controle do Documento: b489bda3-ddb3-4fcb-acf3-6a75508299ff

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à alegada nulidade, por violação à formalidades
previstas no do CPP, é de ver que as instâncias ordinárias se art. 226
convenceram acerca da autoria delitiva não apenas em razão do ato de
reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, mas com amparo em outros
elementos probatórios, em especial o testemunho judicial dos guardas civis
metropolitanos que prenderam em flagrante o Recorrente, poucos instantes
após a prática delitiva, no interior do veículo roubado e de posse de outros
bens pertencentes às vítimas.
2. Assim, foram indicadas fontes materiais de prova, concretas e
independentes (independente source), sem vinculação com o procedimento de
reconhecimento pessoal, capazes de comprovar a autoria delitiva, o que afasta
a alegação de nulidade.
3. A inversão do julgado, de maneira a prevalecer a tese de que não existem
outras provas idôneas e independentes demandaria nova incursão nas provas,
juízo que não se coaduna com o comando da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
AREsp n. 2.469.649/SP,
Turma, julgado em D Je de) 5/3/2024, 15/3/2024.

Por fim, "O não reconhecimento do acusado pelas vítimas, por si só, não
induz à presunção de que ele não participou do evento criminoso. Afinal, da mesma
forma que a fragilidade epistêmica desse meio de prova o impede de ser considerado,
isoladamente, na formação do juízo de certeza da autoria delitiva, o seu resultado
negativo também não tem aptidão para, de imediato, afastar o acusado não
reconhecido da prática criminosa, mormente se há outras provas capazes de conduzir
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
a essa valoração positiva."
AREsp n. 2.341.313/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53749067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/01/2026 17:06:12
Código de Controle do Documento: b489bda3-ddb3-4fcb-acf3-6a75508299ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.033 / MG
Número Registro: 2025/0390630-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251288833000 10701200103854001 12888338220258130000 2020044991765001
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIEYMIS GONCALVES GAIOTO
ADVOGADOS : PAULO MENDES SANTANA - SP348115
DIEYMIS GONÇALVES GAIOTO - SP408602
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: DANIEL REZENDE DE CARVALHO (PRESO)
CORRÉU
: RODRIGO REZENDE DE CARVALHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL REZENDE DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS : PAULO MENDES SANTANA - SP348115
DIEYMIS GONÇALVES GAIOTO - SP408602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54083713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: c61a262e-b172-44e1-bc59-e18f35441b1a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: c61a262e-b172-44e1-bc59-e18f35441b1a